Tribunal: TJES
Processo: 0001790-84.2023.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001790-84.2023.8.08.0011

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JACKSON DE LIMA ALENCAR

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A VIDA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES que pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima (arts. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, II, todos do CP), determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia carece de fundamentação apta a ensejar sua nulidade; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da desistência voluntária e eventual desclassificação da conduta imputada ao recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige fundamentação sucinta, suficiente para demonstrar a materialidade do delito e a existência de indícios de autoria, sem antecipação de juízo de valor sobre o mérito, conforme entendimento consolidado do STJ.

O juízo de origem fundamenta adequadamente a pronúncia com base em boletim de ocorrência, laudos periciais, receituário médico e depoimentos, inclusive da própria vítima e de policial que analisou imagens de câmeras de segurança, indicando indícios suficientes de autoria e a gravidade das lesões.

A ausência de extensa fundamentação não configura nulidade, pois a pronúncia constitui juízo preliminar de admissibilidade da acusação, conforme o art. 413, §1º, do CPP, e deve resguardar a soberania do Júri.

Não há elementos que comprovem a desistência voluntária, pois os atos executórios foram potencialmente letais e cessaram apenas por fatores externos, sendo incompatível com o afastamento do dolo de matar.

As qualificadoras descritas na denúncia encontram respaldo nos elementos colhidos na instrução e não são manifestamente improcedentes, devendo ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri, a quem compete o exame de mérito da conduta e seus qualificadores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001790-84.2023.8.08.0011
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: JACKSON DE LIMA ALENCAR
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: ARLETE BARRETO DE ARAUJO SILVEIRA - RJ4742, MARCIA PRUCCOLI GAZONI - ES7061

VOTO

Cuida-se de
recurso em sentido estrito
interposto por
JACKSON DE LIMA ALENCAR
,
contra a decisão Id. 14357203, proferida pela 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que o pronunciou, e determinou sua submissão a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, pela suposta prática do crime de
tentativa de

homicídio, qualificado pelo motivo torpe,
com
emprego de meio cruel e
mediante
recurso que impossibilitou a defesa da vítima
(arts. 121, § 2º, incisos I, III e IV, na forma do 14, inc. II, todos do CP)
.

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, na noite de 05/03/2022, no bairro Abelardo Ferreira Machado, município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, o réu, em tese, por motivo torpe, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, atentou contra a vida de Edson Almeida Ferreira.

Consta dos autos, que o recorrente e a vítima, se desentenderam em frente à residência do acusado, em razão de uma dívida que Edson possuía com a esposa do réu. Posteriormente, enquanto a vítima trafegava em via pública conduzindo uma motocicleta, foi atingida e derrubada por um automóvel dirigido por Jackson. Em seguida, o acusado teria descido do veículo e desferido contra a vítima diversos golpes com objeto perfurocortante, atingindo-a por oito vezes nas regiões do tronco, braço e perna esquerdos.

O resultado morte não foi alcançado por circunstâncias alheias às vontades do agente.

Finda a instrução processual, o MM. Juiz pronunciou o recorrente pela prática de crime doloso contra a vida.

Feito esse breve relato, passo a apreciar as teses recursais.

Há uma
preliminar
, suscitada pela defesa do réu, objetivando a declaração de nulidade da decisão de pronúncia, por ausência de fundamentação.

Contudo, segundo pacífico entendimento jurisprudencial do STJ, a decisão de pronúncia sinaliza simples juízo de admissibilidade, e não demanda o exame aprofundado das provas, bastando se verificar a existência de materialidade do delito e indícios de autoria
1
.

Verifico que os fundamentos utilizados pelo Magistrado são idôneos e suficientes, em confronto com as provas produzidas, apontando os elementos fáticos e jurídicos de seu convencimento, na exata concepção do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal
2
, e art. 11 do Código de Processo Civil, e ainda expondo, de forma clara e precisa, os motivos pelos quais o denunciado foi pronunciado.

Cumpre destacar, que uma fundamentação breve, não significa ausência de fundamentação. Isso é especialmente válido para decisões de admissibilidade da acusação, que encerram a primeira fase do procedimento do Júri. Nessa etapa, conforme dispõe o §1° o artigo 413 do CPP, a fundamentação deve ser, de fato, concisa, pois a decisão de pronúncia constitui juízo preliminar de admissibilidade, sendo suficiente que o Juiz aponte a materialidade do fato e a existência de indícios de autoria ou participação. Aprofundar-se no mérito, nessa fase, configuraria afronta à soberania do Juri.

E na hipótese, a
materialidade
está suficientemente comprovada no
boletim de ocorrência
nº 47197424 (id 14356605 – fls. 03/05);
laudo de lesões corporais
(id. 14356605 – fls. 23/32); (fls. 16/19);
receituário médico da vítima
(id. 14356605 – fls. 09/10).

Presentes, também, os
indícios de autoria
.

Constam mais, as declarações do policial civil, Sr.
Felipe Borssate Nascimento,
que em depoimento prestado em juízo, relatou ter visualizado por meio das câmeras de segurança, o momento em que o denunciado interceptou a motocicleta conduzida pela vítima, e em seguida a golpeou com o objeto.

A própria vítima, Sr. Edson, em declaração prestada em sede policial afirmou que, no dia dos fatos, foi surpreendido pelo recorrente, que o derrubou e desferiu contra seu lado esquerdo, oito golpes com um objeto perfurante

Registro que, apreciar as questões atinentes ao elemento subjetivo da conduta, ou seja, se o agente agiu com vontade de matar, ou apenas de lesionar, é tarefa que deve ser analisada pelo órgão judicial competente, qual seja, o Tribunal do Júri.

Nesse sentido, é a orientação jurisprudencial do STJ:

“(...) 6. Havendo a demonstração de fatos definidores da justa causa, deve ser mantida a pronúncia, não sendo juridicamente viável realizar-se a desclassificação ou despronúncia, que exigiriam certeza jurídica sobre a não ocorrência de animus necandi, nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal. 7. Agravo regimental improvido.” (STJ. AgRg no HC n. 727.538/AL,
relator Ministro Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF 1ª Região)
, Sexta Turma,
julgado em 18/10/2022
, DJe de 21/10/2022).

Desse modo, presentes a
materialidade
delitiva, e demonstrada a existência de
provas judicializadas,
apontando
indícios
de autoria do crime, não prospera o pedido de nulidade da decisão por ausência de fundamentação adequada.

Assim,
REJEITO
a preliminar
e avanço para o exame do mérito.

Quanto ao
mérito,
o recorrente argumenta ter cessado voluntariamente sua conduta, e se retirado do local por iniciativa própria, sem qualquer interferência externa, o que, segundo alega, configuraria a desistência voluntária. Diante disso, pleiteia a desclassificação da conduta que lhe foi imputada

Destaco que, para a configuração do instituto da desistência voluntária, exige-se que o agente inicie os atos executórios e interrompa o
iter criminis
por vontade própria, sem que haja coação moral ou material.

No presente caso, as provas orais colhidas em juízo, revelam elementos suficientes quanto a ter o recorrente sido o autor do ilícito supracitado, e pelas especificidades do caso, afloram indicativos de dolo, na medida em que desferiu reiterados golpes com um objeto perfurocortante, capazes de atingir a vítima por oito vezes.

Portanto, entendo que não restou demonstrado, de forma inquestionável, que o agente efetivamente desistiu de ceifar a vida da vítima e, por isso, cessou voluntariamente as ações a ela dirigidas.

Além disso, os atos executórios, já eram potencialmente suficientes para levar à produção do resultado, em tese, pretendido, sobretudo porque se constatou que as ações geraram evidente perigo de vida a vítima, que necessitou de 4 bolsas de transfusão sanguínea em decorrência do delito.

Prosseguindo, sobre as
qualificadoras,
destaco que seu decote, na fase de pronúncia, somente é admissível quando manifestamente incongruente com os elementos apurados.

Não é o caso, pois há elementos probatórios suficientes apontando que o crime foi praticado, em tese, por motivo torpe, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, cabendo ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia, e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta
3
.

Nessa medida, a manutenção da pronúncia, nos moldes como proferida, é medida que se impõe, cabendo aos jurados apreciar, livremente, a acusação e as teses defensivas, resolvendo as eventuais dúvidas em Plenário, sob pena de indevida usurpação de competência constitucional do Conselho de Sentença
4
.

DISPOSITIVO:

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 14514047),
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
STJ. Ag. Regimental no Agr. em Rec. Especial nº. 2.257.000/RN, relator Ministro Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 6T,
julgado em 11/4/2023,
DJe de 14/4/2023.

2
Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: (...)

IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

3
STJ. AgRg no AREsp 1.681.503/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em 11/4/2023
, DJe de 17/4/2023.

4
STJ. Ag. Reg. no HC n. 695.766/MG,
Relator: Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma,
Julg.: 8/8/2023,
DJe de 15/8/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.